Tribunal: TJMT
Processo: 0034916-03.2013.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034916-03.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 09.599.729/0001-09 (APELADO), MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA - CPF: 501.702.951-68 (APELADO), SEYLIANE BARROS DE SOUZA BARBOSA - CPF: 992.062.261-34 (APELADO), ADRIANA LAZZAROTTO - CPF: 026.899.389-01 (APELADO), JULIANA GARCIA RIGOLIN - CPF: 007.514.021-76 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A inobservância dos prazos legais para a promoção da citação impede que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, inteligência do art. 240, § 2o do CPC.

Ocorre a prescrição quando transcorridos mais de cinco anos entre o vencimento do título e a citação do devedor.

É inaplicável, ao caso, o disposto na Súmula 106 do STJ, pois a demora na citação não pode ser imputada exclusivamente aos mecanismos da Justiça (art. 219, § 2o, CPC), diante da inércia do autor, tendo em vista que este não diligenciou de forma a evitar o decurso do prazo prescricional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0034916-03.2013.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, da 4a Vara Especializada de Direito Bancário desta Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança no 34916-03.2013.811.0041 (Código 829082), ajuizada em face de
RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO
, que reconheceu a prescrição e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro com fulcro no artigo 487, II, do CPC, condenando-o a suportar as custas processuais.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a questão quanto à prescrição já foi decidida, inclusive com trânsito em julgado, sendo, portanto, incabível a rediscussão do tema por força do disposto no artigo 502 do Código de Processo Civil, segundo o qual denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
” (sic).

Argumenta que “
a demora na citação não pode ser atribuída ao Apelante, o qual sempre cumpriu todas as determinações judiciais e se manifestou nos autos em todas as intimações realizadas
” (sic). Na oportunidade enumera todas as diligências realizada para a concretização da citação do demandado.

Menciona que “
a inicial foi protocolada em 20/08/2013, portanto, dentro do prazo quinquenal para ajuizamento da ação de cobrança do Termo de Adesão ao Regulamento ao Cartão BNDES com vencimento final para 03/08/2012
” (sic).

Sustenta que a demora na citação é pelos motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, de modo que a sentença merece reforma, eis que cumpriu todas as intimações direcionadas, além de fornecer diversos endereços a fim de localizar o devedor.

Por outro lado, aduz que “
caso mantida a decisão que decretou a prescrição “in casu”, o que se diz apenas a título de argumentação, deve-se observar no presente caso o Princípio da Causalidade, com a inversão da condenação das custas processuais e honorários sucumbenciais, em favor do ora Apelante, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar o reconhecimento da prescrição, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 147587320).

As contrarrazões não foram ofertadas, por ausência de angularização processual (Id. 147587323).

O preparo foi recolhido (Id. 147587321).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL
ajuizou a ação ordinária de cobrança em face de
RODOMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME, MARCIO ALEXANDRE PRETTI BARBOSA, SEYLIANE BARROS DE SOUZA BARBOSA, ADRIANA LAZZAROTTO
, almejando pagamento do contrato celebrado entre as partes, referente ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES sob n. 364.306.265, no valor limite de R$ 200.000,00, com vencimento final para 03/08/2012.

A questão posta nos autos cinge-se em saber se a demora havida na citação dos demandados pode acarretar a declaração de prescrição do direito autoral.

Pois bem. Sabe-se que é de cinco anos o prazo para cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, consoante art. 206, § 5o, I, do CC vigente, litteris:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;

Dessa forma, considerando que o vencimento da dívida ocorreu em
03/08/2012
, o autor teria até
03/08/2017
para ajuizar a presente ação.

No caso dos autos, tem-se que o feito foi protocolizado em
19/08/2013
(id. 8118548 - Pág. 1), portanto, dentro do quinquídio legal, razão pela qual restou interrompida,
a priori
, a prescrição, por força da previsão contida no art. 202, inciso I do Código Civil
[1]
c/c art. 240, §2.o do Código de Processo Civil.

No entanto, a citação dos demandados nunca concretizou.

Por outro lado, constata-se que o magistrado na origem intimou o credor para manifestar-se acerca do decurso do prazo prescricional sem citação da parte executada, com o objetivo de que pudesse apontar a ocorrência, no passado, de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição ou simplesmente tomar ciência do decurso do prazo, no entanto, o banco silenciou.

Assim sendo, diante do transcuro de longo período, é evidente a consumação da prescrição direta da cobrança.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social”. (N.U 0014301-64.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA
–
DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO PROVIDO. A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”.
(TJ-MT - AC: 00006054520138110086 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 05/02/2020)

Importante registrar ainda, que a demora na citação dos demandados, ora apelados, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito dos apelados.

Outro ponto colocado em debate é a condenação do apelante ao pagamento do
ônus sucumbencial
, sendo que no presente caso, o autor foi condenado apenas nas custas processuais.

Importante dizer que em caso de extinção da ação de cobrança, pela decretação da prescrição, quem deu causa a instauração do processo é que deve ser penalizado pelo pagamento das custas do processo e honorários advocatícios.

Ocorre que,
in casu
, os demandados sequer foram citados, de modo que não houve angularização processual, portanto, dever ser mantida as custas pelo autor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Sem majoração de honorários, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

[1]
Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023